Tribunal: TJES
Processo: 5009153-89.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-89.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009153-89.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS:
JOSUEL FIGUEIREDO JARDIM e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA CONVENIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE IPCA E TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória ajuizada por consumidor idoso e aposentado que, como correntista, foi surpreendido por descontos mensais não autorizados em sua conta bancária, sob a rubrica da empresa "Paulista Serviços". Os débitos ocorreram por doze meses, totalizando um prejuízo material significativo, sendo que o autor afirmou jamais ter contratado seguro ou serviço que justificasse tais cobranças.

Após buscar solução administrativa junto ao PROCON, a empresa cessou as cobranças e realizou o estorno parcial dos valores, mas sem a restituição em dobro ou a devida compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. O autor pleiteou a condenação solidária das requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (abatendo o estorno já realizado) e à indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A. arguiu ilegitimidade passiva, alegou resolução administrativa da questão com estorno anterior ao ajuizamento da ação, atuação como mero agente arrecadador de débitos de empresas conveniadas e ausência de má-fé. Refutou a restituição em dobro e a existência de danos morais, ou, subsidiariamente, pediu a redução do quantum indenizatório e a aplicação exclusiva da Taxa Selic para os consectários legais.

A Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. defendeu a regularidade de sua conduta e a validade de uma contratação de seguro/serviço, rechaçando fraude e dever de indenizar, e impugnando a repetição do indébito em dobro e os danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando as requeridas solidariamente à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com atualização e juros específicos.

O Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso Inominado, buscando reforma da sentença, reiterando suas defesas preliminares e de mérito, e, especificamente, pleiteando o afastamento ou a redução dos danos materiais e morais, além da adequação dos juros e da correção monetária aos ditames legais aplicáveis.

II. Questão em discussão

Verificar a responsabilidade civil objetiva e solidária da instituição financeira por débitos não autorizados em conta de consumidor, realizados por empresa conveniada, configurando falha na prestação do serviço.

Analisar a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de contratação de serviço e da conduta da instituição financeira.

Determinar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório em casos de descontos bancários não autorizados.

Definir os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações por dano material e moral contratual, adequando a incidência do IPCA e da Taxa SELIC às normativas vigentes.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A preliminar de sentença ilíquida é rejeitada, uma vez que a decisão estabeleceu os parâmetros para a condenação (
an debeatur
), sendo a quantificação exata (
quantum debeatur
) apurável por simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira, como integrante da cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por débitos não autorizados em conta de consumidor por empresa conveniada, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois a conduta da instituição financeira de realizar débitos sem autorização formal do consumidor configura violação da boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

O dano moral está configurado pelo prejuízo psicológico e financeiro decorrente dos descontos não autorizados em conta de pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento, e o quantum indenizatório de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável aos critérios da jurisprudência, cumprindo a função compensatória e pedagógica.

A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem seguir os seguintes parâmetros: para o dano material, correção pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, passando a incidir exclusivamente a SELIC a partir da citação; para o dano moral, incidência da SELIC com dedução do IPCA da citação até o arbitramento, e SELIC integral a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido.

Reforma parcial da sentença proferida pelo juízo de origem, tão somente no tocante aos critérios de atualização dos valores da condenação material e moral, para determinar a incidência do IPCA e da Taxa SELIC nos exatos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira, como integrante da cadeia de fornecimento, possui responsabilidade objetiva e solidária por débitos não autorizados em conta de consumidor por empresa conveniada, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno. 2. A realização de descontos indevidos enseja a restituição em dobro dos valores, independentemente da comprovação de má-fé da instituição, caracterizando violação à boa-fé objetiva. 3. Tais descontos geram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os consectários legais das condenações contratuais devem observar: a) no dano material, IPCA do desembolso à citação e, após, exclusivamente a SELIC; b) no dano moral, IPCA a partir do arbitramento e SELIC a partir da citação, devendo incidir a SELIC com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e SELIC integral a partir do arbitramento.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada por JOSUEL FIGUEIREDO JARDIM em face do BANCO BRADESCO S.A. e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora, idosa e aposentada, narrou que é correntista da instituição financeira requerida e foi surpreendida com descontos mensais não autorizados em sua conta bancária, sob a rubrica da segunda requerida ("Paulista Serviços"). Relatou que os débitos, no valor de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos), ocorreram por um período de 12 (doze) meses, totalizando um prejuízo material significativo. Afirmou jamais ter contratado qualquer seguro ou serviço junto às rés que justificasse tais cobranças. Aduziu que buscou solução administrativa junto ao PROCON, ocasião em que a empresa cessou as cobranças e realizou o estorno parcial dos valores (R$ 988,80), porém sem a devida reparação em dobro ou compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Sustentou a ocorrência de falha na prestação do serviço e fraude na contratação, pleiteando a tutela jurisdicional para a integral reparação dos danos. Diante dos fatos narrados, pleiteou a condenação solidária das requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (repetição de indébito), abatendo-se o valor já estornado administrativamente e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude dos transtornos sofridos e do desvio produtivo do consumidor.

Em sede de contestação, o requerido BANCO BRADESCO S.A. sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que, antes mesmo do ajuizamento da ação, a questão foi resolvida administrativamente com o estorno do valor de R$ 988,80 (novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) em 23/09/2024, o que demonstraria a ausência de resistência à pretensão e a desnecessidade da via judicial. Alegou que apenas operacionaliza os débitos automáticos com base nas informações enviadas pelas empresas conveniadas, agindo como mandatário e seguindo regulamentações do Banco Central. Afirmou que notifica previamente os clientes sobre agendamentos de débitos (via canais digitais e extratos) e que o consumidor possui total autonomia e ferramentas para bloquear ou cancelar tais cobranças a qualquer momento, o que não foi feito pelo autor durante o período dos descontos. Quanto aos danos materiais, refutou o pedido de restituição em dobro, alegando ausência de má-fé, uma vez que o banco não se beneficiou dos valores e procedeu ao estorno assim que acionado administrativamente. No tocante aos danos morais, sustentou a inexistência de ato ilícito e de nexo causal atribuível ao banco. Argumentou que os fatos configuram mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de abalo à honra, imagem ou negativação do nome do autor, descabendo qualquer indenização. Subsidiariamente, caso superada a tese de inexistência de dano, impugnou o quantum indenizatório pleiteado (R$ 6.000,00), considerando-o desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a carência da ação, bem como impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou a regularidade de sua conduta e a validade da contratação. Sustentou que os descontos realizados na conta do autor advieram de uma relação jurídica existente, referente à proposta de seguro/serviço (identificada nos autos sob o nº 1488258), com início de vigência em maio de 2023. Argumentou que houve a disponibilização dos serviços contratados ("SPGESTAO") e que, posteriormente, a contratação foi cancelada (em 01/08/2024) com o status "Pagamento Cancelado Pelo Cliente" ou por "Débito Não Efetuado", refutando a tese de fraude ou inexistência de vínculo. Defendeu a ausência de ato ilícito e de dever de indenizar, alegando que agiu no exercício regular de direito de cobrança por serviço contratado. Impugnou a pretensão de repetição de indébito em dobro, defendendo a ausência de má-fé, bem como refutou a ocorrência de danos morais, classificando os fatos como meros aborrecimentos ou exercício regular de cobrança. Diante do exposto, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, defendendo a legalidade dos descontos efetuados e a ausência de danos indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR as partes requeridas a restituírem à parte autora o montante debitado em sua conta bancária, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

b) CONDENAR as partes requeridas a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17708611, o requerido BANCO BRADESCO S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a condenação ilíquida em sentença. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil, argumentando que atua como mero agente arrecadador e meio de pagamento, operacionalizando os débitos enviados pela empresa conveniada ("Paulista Serviços") conforme regulamentação do Banco Central (Resolução CMN nº 4.790/20). Sustenta que não possui ingerência sobre a relação contratual base (origem do débito) e que o consumidor detém autonomia para bloquear ou cancelar débitos automáticos, o que não foi feito tempestivamente. Reforça que procedeu ao estorno administrativo do valor reclamado (R$ 988,80) antes mesmo da sentença, o que demonstraria sua boa-fé. Subsidiariamente, impugna a condenação por danos materiais na forma dobrada, alegando ausência de má-fé e inexistência de cobrança indevida por parte do banco, que apenas repassou os valores. Quanto aos danos morais, pleiteia seu afastamento, classificando o ocorrido como mero aborrecimento sem repercussão aos direitos da personalidade ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório, considerando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa. Por fim, questiona os consectários legais, requerendo adequação na aplicação dos juros de mora e correção monetária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Alternativamente, pugna pela redução da indenização e adequação dos juros moratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que tange à alegação de sentença ilíquida, não merece prosperar a preliminar suscitada. O
decisum
estabeleceu de forma cristalina a obrigação de fazer e o direito à repetição do indébito em dobro, fixando os parâmetros para a condenação (
an debeatur
).

A quantificação exata do valor devido (
quantum debeatur
) foi postergada para a fase de cumprimento de sentença, dependendo apenas da juntada dos extratos bancários e de simples cálculos aritméticos, o que não retira a liquidez do título, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre verificar se o recorrente integra a cadeia de consumo e responde por falha na prestação do serviço, a repetição em dobro do indébito, bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu quantum e a correção monetária.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo , já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pela instituição bancária recorrente. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

A afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. O recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de instituição bancária. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

(Neste sentido, cito a farta jurisprudência dos Tribunais acerca da responsabilidade civil objetiva dos participantes da cadeia de fornecedores, solidariamente).

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Quanto à restituição a ser feita pelo recorrente, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva e restou ausente a contratação regular.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente na conta bancária da parte requerente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor fixado em
R$ 7.000,00
, não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES, sendo razoável ante à gravidade e extensão do dano.

No que se refere à insurgência quanto aos consectários legais, a sentença merece reforma para adequação aos ditames legais e jurisprudenciais referentes às relações contratuais.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto específico, para determinar a correta incidência do IPCA e da Taxa SELIC sobre as condenações material e moral, com fundamento nos
arts. 389, parágrafo único, 398, 405 e 406, § 1º, todos do Código Civil
, substituindo-se os critérios anteriormente fixados pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo de origem, tão somente no tocante aos critérios de atualização dos valores da condenação, determinando que:

a)
para o dano material, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

b)
para o dano moral o valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)